Tribunal: TJSP
Processo: 1002773-90.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Concurso interno para designação ao cargo de Diretor de Escola. Impetrante não atendeu os requisitos do edital. Edital que previa a necessidade de ter, no mínimo, 8 anos de efetivo exercício de magistério público estadual. Pretensão de comprovar o preenchimento dos requisitos até a data da posse. Impossibilidade. Requisito do edital que encontra amparo na Resolução SE no

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Concurso interno para designação ao cargo de Diretor de Escola. Impetrante não atendeu os requisitos do edital. Edital que previa a necessidade de ter, no mínimo, 8 anos de efetivo exercício de magistério público estadual. Pretensão de comprovar o preenchimento dos requisitos até a data da posse. Impossibilidade. Requisito do edital que encontra amparo na Resolução SE no 18/2020. Súmula 266 do STJ que não se aplica ao caso, que envolve concurso interno. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.